Tribunal: TJDFT
Processo: 0735479-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Samambaia, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO, MARCELO HENRIQUE DO NASCIMENTO e KENNEDY ROGERS DO NASCIMENTO, a qual condenou o BANCO DO BRASIL S/A à repetição do indébito decorrente de errônea correção monetária de cédula de crédito bancário relativa ao mês de março de 1990. A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada sob os fundamentos de que: a) o devedor repetiu argumentos já decididos definitivamente e por decisão preclusa; b) o valor pleiteado pelos exequentes foi homologado por decisão igualmente preclusa; c) a multa de 10% é devida porque o valor do débito já foi individualizado na fase de liquidação e não houve pagamento voluntário e; d) o executado alegou excesso de execução, mas não declinou o valor que entende devido. Nas razões recursais, o agravante sustentou que: a) é necessária designação de perícia para apurar o débito; b) há excesso de execução; c) aplicação errônea dos índices de correção monetária; d) que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação de liquidação de sentença. Requereu o “provimento para reforma da decisão agravada, a fim de que seja designada perícia. Caso não seja este o entendimento, pede-se a reforma da decisão, e determinado a remessa dos autos a contadoria para apuração de saldo devedor correto observando, de fato, aos ditames da sentença objeto da presente ação, sob pena enriquecimento indevido, prática expressamente vedada pela norma do art. 884 de nosso Código Civil.”. Preparo regular ID 40507520. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o executado repete os argumentos ja tratados quando do trâmite da liquidação de sentença, decisão de id 99273563, preclusa. Alega excesso de execução, mas não indica o valor que entende correto. Requer a não aplicação da multa de 10% pelo não pagamento voluntário. É o relatório. Decido. Observo que o valor pleiteado pela parte exequente é o que foi homologado nos autos, em decisão preclusa id 123346422. Quanto à multa de 10% pelo não pagamento voluntário, atente-se a parte ré que o valor foi devidamente liquidado em fase de liquidação de sentença, de maneira que já houve a individualização, a liquidação do valor devido e a comprovação da titularidade do crédito. Com isso, não tendo ocorrido o pagamento no prazo assinalado, cabível a inclusão da multa. Diante do exposto, em razão da alegação da insurgência se referir a assuntos já decididos nos autos, id 992735630, além de alegação de excesso de execução sem indicação do valor que entende devido (e observando que o valor executado é aquele homologado em sede de liquidação de sentença) REJEITO a impugnação, na forma do art. 525, do CPC.” Conforme se extrai do conteúdo da decisão, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada porque o devedor limitou-se a repristinar questões já preclusas. Nas razões recursais, o agravante deduziu as mesmas matérias preclusas e sem impugnar o fundamento central da decisão, isto é, que as questões já foram decididas definitivamente. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator